Tribunal: TJMT
Processo: 0003268-68.2017.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003268-68.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80.

2. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA.

3. “Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
M.M. Janaina Rebucci Dezanetti
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº
3268-68.2017.811.0007
que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A parte Apelante sustenta que as Certidões de Dívida Ativa apresentadas na presente execução não respeitam os requisitos exigidos legalmente, visto que esta não menciona especificamente a disposição da lei em que está fundamentada, conforme expressamente exigido art. 202, III, do CTN, b, o que macula, em seu entender, o próprio título executivo.

Indica a ausência de especificação do artigo de lei infringido, limitando-se tão somente a menção do Decreto Municipal, bem como não informou ao certo a origem e natureza do crédito, comprometendo essencialmente o documento tributário impossibilitando a defesa do apelante.

De outro lado, expõe que é impossível estabelecer o tempo máximo de permanência em fila bancária.

Aduz que é público e notório o esforço despendido pelo Apelante no sentido de dar atendimento a Lei Municipal que estabelece o tempo de espera na fila para atendimento.

Quanto à multa, assevera que a sua previsão no Código de Defesa do Consumidor, como penalidade pecuniária, tem por finalidade precípua desestimular infrações prejudiciais ao consumidor, mas não pode constituir autêntica injustiça, uma vez que foi devidamente apresentada a Defesa Administrativa, bem como o recurso, restando assim comprovado que não cometeu qualquer infração, cumprindo rigorosamente todos as normas aplicáveis as instituições bancárias.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a sentença e extinguir a ação de execução fiscal atacada, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, reconhecendo-se a nulidade das CDAs apresentadas, porquanto carecem de liquidez e certeza em razão da inobservância dos requisitos legais previstos no artigo 202, inciso III do CTN. Caso n50 seja acatada a preliminar, requer seja julgado procedente o presente recurso, para entender pela ilegalidade na aplicação da multa objeto da presente Execução Fiscal, ou caso não seja este o entendimento desta Egrégia Turma, seja a multa reduzida drasticamente por este r. juízo a fim de evitar que o
quantum
sancionatório seja desproporcional às supostas infrações cometidas pelo banco Embargante.

Contrarrazões apresentada pelo ente municipal requerendo o desprovimento do recurso. [ids. 7767072 e 7767073]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
opôs, em
05/06/2017
,
Embargos à Execução Fiscal
nº
3268-68.2017.811.0007

em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, visando reconhecer a nulidade da CDA por ausência d requisitos legais, bem como a nulidade da multa por afrontar os princípios da legalidade e motivação e não ser razoável ou proporcional a multa imposta.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside sobre os requisitos formais do título executivo, bem como a nulidade da multa aplicada em razão de inexistência de infração.

No tocante à ausência de requisito formal do título, alega o embargante, ora a apelante, a nulidade do documento por ausência de menção ao dispositivo legal violado.

Sabe-se que a CDA, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 2º e seus §§5º e 6º, ambos da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos pelo art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade, vejamos:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)§ 5ºº - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Com efeito, em análise dos documentos anexados, apura-se que a CDA apresentada nos autos da execução fiscal preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando o nome do devedor; a quantia devida e maneira de calcular os acréscimos legais; a natureza da dívida (multa PROCON); sua base legal e a data em que foi inscrita.

Agora, depois de inscrito o débito em dívida ativa é que se insurge o embargante no intuito de desconstituir a CDA, o que, entretanto, não se mostra possível, especialmente porque a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO TITULO EXECUTIVO – NÃO OCORRÊNCIA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE POSSUI TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, não há que se falar em nulidade.

2- Ausência do transcurso do prazo de cinco anos previsto no artigo 174 do CTN, resta afastada, também, a alegação de prescrição.

(N.U 1007922-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE PROCESSUAL - ILEGITIMIDADE DE PARTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – NULIDADE DO TÍTULO QUE APARELHA O EXECUTIVO FISCAL – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E DO ARTIGO 2º, §§ 5º E 6º DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O espectro das matérias suscitáveis na via da objeção de pré-executividade tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de decadência, prescrição e até de ilegitimidade de parte, todavia, desde que a sua apreciação e decisão não demande dilação probatória. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

2 – A Certidão de Dívida Ativa – CDA tem natureza de título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez, de forma que apenas pode ser desconstituída mediante provas inequívocas, não sendo qualquer ilegalidade capaz de macular a sua emissão.

3 – Presentes os requisitos prelecionados no artigo 202 do CTN e no artigo 2º, §§ 5º e 6º da LEF e não havendo vício que impeça a defesa do contribuinte, não há que se falar em nulidade do título que aparelha o executivo fiscal.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002231-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 15/08/2020) (destaquei)

Por outro lado, sabe-se que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Pois bem, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Ademais, em análise detida dos processos administrativos que ocasionaram em multas à parte apelante, vislumbra-se a existência de fundamentação dos motivos que ensejaram a sanção pecuniária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora. (Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEIS CONSUMERISTAS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que o processo administrativo que antecedeu à aplicação da penalidade imposta foi precedido de ampla defesa e contraditório, não há se falar em nulidade da multa arbitrada, especialmente porque, no caso concreto, observa-se que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade. Recurso desprovido. (N.U 0048403-40.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.

(N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

Por fim, no que concerne ao valor da multa (R$ 61.932,90) aplicada não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu dosimetria da multa aplicada, sendo observado a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do autuado.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020